Tribunal: TJSP
Processo: 2047762-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
EXECUÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – Procedência para exclusão do marido da executada do polo passivo da ação – Contrato de confissão e parcelamento da dívida subscrito apenas pela executada – Inteligência do art. 779, I, do CPC – Cônjuge daquele que apenas figurou na condição de anuente – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564713
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2047762-80.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante AMARITA
RIBEIRO VASCONCELOS CECCONI, são agravados ARAMIS LUIZ DA CUNHA e
MARIA HELENA DEZOLT DA CUNHA.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RAMON
MATEO JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
VICENTINI BARROSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2047762-80.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 24.336 (jga)
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2047762-80.2020 – SÃO PAULO.
Agravante: Amarita Ribeiro Vasconcelos Cecconi.
Agravados: Aramis Luiz da Cunha e outra.
Juíza: Melissa Bertolucci.
Voto 24.336
EXECUÇÃO

EXCEÇÃO
DE
PRÉ-
EXECUTIVIDADE Procedência para exclusão do
marido da executada do polo passivo da ação
Contrato de confissão e parcelamento da dívida
subscrito apenas pela executada Inteligência do
art. 779, I, do CPC Cônjuge daquele que apenas
figurou na condição de anuente Decisão mantida
Recurso desprovido.
1. Agrava-se de decisão que, em execução da agravante à
agravada, julgou procedente exceção de pré-executividade apresentada pelo
marido da executada, aqui agravado, para extinguir a fase de cumprimento de
sentença em face dele, por ilegitimidade passiva, com fundamento no artigo
485, inciso VI, do Código de Processo Civil condenada a excepta ao
pagamento de custas e despesas, além de honorários advocatícios de 10%
sobre o valor do débito em execução autorizado o levantamento das
penhoras realizadas em nome do excipiente (fls. 76/77).
Diz-se impossível haver a exclusão do excipiente do polo
passivo, já que, como afirmado pela magistrada, os embargos à execução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2047762-80.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 24.336 (jga)
3
também foram apresentados por ele, juntamente com sua esposa e executada.
Outrossim, a própria sentença, transitada em julgado, proferida naqueles
embargos do devedor reconheceu a legitimidade do excipiente, já que anuente
do “Termo de Confissão de Dívida”. Portanto, é parte legítima. Afirma que a
decisão agravada violou o disposto nos artigos 505, 506 e 507 do CPC.
Insiste que a preclusão também é aplicável aos magistrados. Prequestiona a
matéria. Pede efeito suspensivo que indeferi (fls. 93/95).
A agravante se opôs ao julgamento virtual (fl. 23).
Veio resposta (fl. 98/112).
É o relatório.
2. Para adequada análise do recurso e para proferir esta decisão,
tive acesso ao processo de 1a instância, nos termos do art. 1.017, § 5o, do
CPC.
Apenas para constar, conquanto a questão tenha sido debatida no
julgamento do Agravo de Instrumento n° 2195972-10.2019 (Voto 23.397),
não há que se falar em preclusão, na medida em que a decisão agravada (fls.
76/77) trouxe novo argumento, a inovar sua fundamentação o que fez surgir
novamente a possibilidade de rediscussão da questão.
No mais, recurso infundado. De fato, dispõe o art. 779, inciso I,
do CPC que: “A execução pode ser promovida contra: I - o devedor,
reconhecido como tal no título executivo”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2047762-80.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 24.336 (jga)
4
No caso, trata-se de execução (fls. 01/25 dos autos n°
1049161-26.2018.8.26.0100) lastreada em “Contrato de Confissão e
Parcelamento de Dívida” (fls. 35/38 daqueles), subscrito apenas pela
agravada, Maria Helena Dezolt da Cunha (notadamente fl. 38 da referida
execução).
O marido da devedora, Aramis Luiz da Cunha, apenas
subscreveu o contrato na qualidade de anuente (vide fl. 38 dos autos da
execução), o que não tem o condão de obrigá-lo ao pagamento da dívida
confessada.
Assim, descabida a inclusão daquele, no polo passivo da ação, já
que o cônjuge da executada é parte estranha à relação processual ausente
justificativa para ser responsabilizado pela dívida.
3. Pelo exposto, desprovê-se o recurso.
Vicentini Barroso